Tribunal: TJBA
Processo: 8001012-21.2018.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001012-21.2018.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MIRELLA HELOISIA DA SILVA FREITAS e outros (4)

Advogado(s)
:
ANA RAQUEL TEIXEIRA CEDRAZ, MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO

ACORDÃO

Direito administrativo. Apelação Cível. Contrato temporário. Rescisão unilateral. Poder discricionário da Administração Pública. Legalidade do ato.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a rescisão unilateral do contrato temporário pela Administração Pública antes do prazo previsto caracteriza ato ilícito; (ii) os servidores temporários possuem direito à indenização pela rescisão antecipada.

O contrato temporário possui natureza precária e transitória, conferindo à Administração Pública a faculdade de rescisão unilateral baseada em seu poder discricionário. A rescisão unilateral de contrato temporário não gera direito à indenização por inexistência de ato ilícito, conforme jurisprudência consolidada. 5. O servidor ocupante de função pública temporária não possui direito à estabilidade e pode ser exonerado a qualquer tempo. A relação jurídica dos servidores temporários com a Administração é regida por regime especial de direito administrativo, não se aplicando a CLT. Aos trabalhadores temporários são assegurados apenas os direitos constitucionalmente previstos, não havendo direito adquirido à permanência no cargo pelo prazo previsto no edital.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001012-21.2018.8.05.0242; Recorrente: Mirella Heloisia da Silva Freitas e outros; Recorrido: Município de Saúde/BA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .